Tribunal: CARF
Processo: 13706.003178/2004-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003178/2004-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.263 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
TAVARES AZEVEDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
SIMPLES. EXCLUSÃO. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
ACIMA DE 10% E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE
DE ADESÃO AO SISTEMA. VALIDADE.
Constatado que o sócio da empresa participa de outra com mais de 10% do
capital social e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal de adesão
ao Simples, cabível é a exclusão do contribuinte deste sistema de tributação
simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer a arguição de violação a dispositivo
constitucional e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003178/2004-49
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.263 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003178/2004-49

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/RJ1:
Em sede de Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples - SRS (fls. 1 e 31),
foi mantida a exclusão efetuada através do Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO
n° 538.200/2004 (fl. 4). O interessado foi excluído do Simples, com efeitos a partir de
01/01/2002 (fl. 29), sob o fundamento de: "sócio ou titular participa de outra empresa
com mais de 10% e a receita bruta global no ano-calendário de 2000 ultrapassou o
limite legal". O enquadramento legal consta do Ato Declaratório.
Cientificado em 29/03/2010 (fl. 37), o interessado apresentou, em 27/04/2010, a
manifestação de inconformidade de fls. 41/50. Na referida pe9a alega, em síntese, que:
-
a decisão de fl. 31 e nula, por apresentar nova alegação - sócia participou
no ano calendário de 2002, e não mais no de 2000, conforme Ato Declaratório;
-
a decisão torna nulo o Ato Declaratório, por não permitir o conhecimento
exato da fundamentação da exclusão;
-
a norma citada no Ato Declaratório (art. 9°, inciso IX, da Lei n°
9.317/1996) restringe a tributação diferenciada, já que não perdeu a condição de
pequena empresa (art. 8° da Lei n° 9.841/1999).
Finaliza solicitando sejam considerados, também, os fundamentos apresentados
na SRS (a retroatividade viola princípios constitucionais; as empresas das quais fazia
parte tiveram suas atividades paralisadas).

A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/RJ1, conforme
acórdão n. 12-32.656, de 12 de agosto de 2010 (e-fl. 80), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
RECEITA
BRUTA GLOBAL.
Não elididos os fatos que deram causa a exclusão, o Ato Declaratório deve ser
mantido.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 91), no qual, reitera
argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e adiciona outros, a seguir
sintetizados.
Diz que “...o Ato Declaratório Executivo que motivou a sua exclusão do sistema
simplificado de recolhimento de tributos federal — SIMPLES FEDERAL afrontou vários
dispositivos legais que disciplinam o regime especial de tributação - SIMPLES, em especial o
disposto no artigo 8°, da Lei n° 9.841/99, que versando sobre o enquadramento das pessoas
jurídicas como microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), bem como acerca do
SIMPLES, estabeleceu que a perda da condição de EPP em decorrência de excesso de receita
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.263 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003178/2004-49

bruta ocorrera apenas se o fato se verificar durante dois anos consecutivos ou três alternados,
em um período de cinco anos, o que no caso não ocorreu”.
Sustenta que “...além de o acordão recorrido não ter afastado os subsistentes
argumentos expostos pela ora Recorrente, a afirmação de que a Lei n° 9.841/99 não se aplica
ao Simples esta manifestamente contraria a recente decisão proferida pela 1a Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, quando do julgamento do Recurso Especial n°
961.117/RS ocorrido em 08 de setembro de 2010.”
Evocando a Constituição federal, defende que “...as Leis n°s 9317/96 e 9.841/99
devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, em seu conjunto, a fim de verificar os
critérios de enquadramento das pessoas jurídicas como micro e pequenas empresas e,
consequentemente, para a utilização do benefício do sistema tributário diferenciado.”
Argui que “Na hipótese em questão, considerando que o fato analisado pela
Receita Federal do Brasil ocorreu no ano-calendário de 2000, resta evidente que a análise dos
critérios para enquadramento da ora Recorrente como empresa de pequeno porte e,
consequentemente, para a sua permanência no SIMPLES, deve realizada à luz da Lei n°
9.841/99” e que “Neste sentido, o artigo 8°, versou sobre o enquadramento das pessoas
jurídicas como microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), bem como acerca do
SIMPLES, estabelecendo, outrossim, que a perda da condição de EPP em decorrência de
excesso de receita bruta ocorrera apenas se o fato se verificar durante dois anos consecutivos
ou três alternados, em um período de cinco anos.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a revogação do ADE de exclusão do
Simples.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Registro também que não consta dos autos Aviso de Recebimento comprobatório
da ciência do contribuinte do acórdão de Manifestação de Inconformidade para fins de aferição
da tempestividade do recurso, contudo, será este considerado tempestivo por força da
informação fiscal de e-fls. 122, obtida em diligência determinada pelo colegiado.
Demais disso, observo que o recurso atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação de
violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.263 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003178/2004-49

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples por meio do ADE - Ato Declaratório
Executivo - Derat/RJO n° 538.200, (e-fls. 6), por ter sócio participante de outra empresa com
mais de 10% do capital social e pelo fato de a receita bruta global das empresas no ano-
calendário de 2000 ter ultrapassado o limite legal de adesão ao referido sistema.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão:
Lei n° 9.317/96
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I -(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2° ;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
I -(...)
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
(...)
MP n° 2.158-34/2001
Art. 73. O inciso II do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
II - "a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;"

Em suas razões de defesa, o Recorrente, em suma, sustenta que não procede o
motivo da exclusão, afirmando que o artigo 8° da Lei n° 9.841/99 estabelece que a perda da
condição de EPP em decorrência de excesso de receita bruta ocorrerá apenas se o fato se
verificar durante dois anos consecutivos ou três alternados, em um período de cinco anos.
Reproduz-se o dispositivo em comento:
(...)
Art. 8o O desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte dar-se-á
quando excedidos ou não alcançados os respectivos limites de receita bruta anual
fixados no art. 2o.
§ 1o Desenquadrada a microempresa, passa automaticamente à condição de empresa de
pequeno porte, e esta passa à condição de empresa excluída do regime desta Lei ou
retorna à condição de microempresa.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.263 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003178/2004-49

§ 2o A perda da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, em
decorrência do excesso de receita bruta, somente ocorrerá se o fato se verificar durante
dois anos consecutivos ou três anos alternados, em um período de cinco anos.
(...)
Não procede o argumento do Recorrente.
O dispositivo citado é inaplicável ao caso, porquanto trata de hipótese diversa da
consignada no ADE e que constituiu o motivo de exclusão, conforme será explicado em
sequência.
Enquanto o artigo 8° da Lei n° 9.841/99 reporta-se à situação de extrapolação da
receita bruta anual individual prevista no artigo 2oda mesma Lei1, a situação excludente de que
cuida IX do artigo 9o da Lei no 9.317/96 refere-se a hipótese de extrapolação de receita bruta
anual global de empresas cujos titulares ou sócios participem com mais de 10% do capital delas.
Nesse passo, constata-se que a sócia Gercina Vasco de Souza Tavares fez parte do
quadro societário de várias empresas no período-base examinado (ano-calendário de 2000), com
percentual de participação superior a 10%. Confira-se:

1 Art. 2o Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3o, considera-se:

I - microempresa, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$
244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais); (Vide Decreto no 5.028, de 31.3.2004)

II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, não enquadrada como
microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e igual ou
inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). (Vide Decreto no 5.028, de 31.3.2004)

§ 1o No primeiro ano de atividade, os limites da receita bruta de que tratam os incisos I e II serão proporcionais ao
número de meses em que a pessoa jurídica ou firma mercantil individual tiver exercido atividade, desconsideradas
as frações de mês.

§ 2o O enquadramento de firma mercantil individual ou de pessoa jurídica em microempresa ou empresa de
pequeno porte, bem como o seu desenquadramento, não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em
relação a contratos por elas anteriormente firmados.

§ 3o O Poder Executivo atualizará os valores constantes dos incisos I e II com base na variação acumulada pelo
IGP-DI, ou por índice oficial que venha a substituí-lo.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.263 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003178/2004-49

Efetuando-se o somatório da receita bruta de cada uma das empresas mencionadas
para fins de aferição do excesso de receita bruta anual global em relação ao limite legal no ano-
calendário em questão, obtém-se os seguintes valores:
CNPJ
Ano-
calendário
%
Participação
Societária
Receita Bruta anual
Limite Legal de
Receita
Bruta
Global Anual
e-fls.
03.179.823/0001-14
2000
75
357.308,64
-
35
03.313.482/0001-28
2000
66,67
912.652,84
-
37
03.700.005/0001-15
2000
95
61.317,15
-
38
Total

1.331.278,50
1.200.000,00

Como se observa, o somatório da receita bruta global das empresas atingiu R$
1.331.278,50 no ano-calendário de 2000, superando o limite legal de R$ 1.200.000,00 fixado
para o período-base e justificando, por isso, a exclusão do contribuinte do Simples com suporte
no inciso IX do artigo 9o da Lei no 9.317/96, não havendo motivo para reparos no acórdão
recorrido.
Em relação à decisão judicial mencionada no recurso, cumpre ressaltar que não
tem ela aplicação ao presente caso, em razão da ausência de base legal que lhe atribua a eficácia
normativa de que cuida o art. 100, inciso II, do CTN2, motivo por que seus efeitos estão

2 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.263 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003178/2004-49

estritamente vinculados às partes envolvidas naquele litigio, não sendo passíveis de extensão a
esta lide administrativa.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.263 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003178/2004-49

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital